Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-66.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINARES. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO. COBERTURA DA APÓLICE. DANOS MATERIAIS E CORPORAIS. DANOS ESTÉTICOS DEVIDOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PREVISÃO EM APÓLICE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA E PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Para que haja coisa julgada, necessária a existência de idêntica ação anterior transitada em julgado. No presente caso, a autora não postulou qualquer pretensão já deduzida na ação de indenização transitada em julgado. Coisa julgada afastada.

2. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou o pedido de condenação da requerida ao ressarcimento pelo pagamento da condenação em danos estéticos, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC. Sentença integralizada.

3. A previsão de dano corporal na apólice de seguro inclui o dano estético para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de exclusão em cláusula expressa. Precedentes.

4. A apólice do seguro prevê expressamente a cobertura das despesas do segurado com custas e honorários sucumbenciais, afigurando-se correta a condenação ao ressarcimento destas despesas.

5. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de negócio jurídico celebrado entre a parte e seu causídico. Logo, tratando-se de contrato firmado entre a requerida/apelante e seu patrono, não há que se falar na imposição das obrigações decorrentes deste pacto a terceiros. Precedentes.

6. Recurso da requerida conhecido e não provido. Preliminar de coisa julgada afastada.

7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença citra petita, integralizada e parcialmente reformada.